Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Preenchimento dos pressupostos legais. provimento.
I. caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de registro do gravame perante o DETRAN, da comunicação de venda ou da apresentação do Documento Único de Transferência (DUT) com a transferência de propriedade para o réu.
II. questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de registro do gravame perante o DETRAN ou a transferência de propriedade para o devedor-fiduciante impede o processamento da ação de busca e apreensão; e (ii) verificar se o apelante cumpriu os requisitos normativos para o ajuizamento da demanda nos termos do Decreto-Lei 911/69.
III. razões de decidir
3. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 exige apenas a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor e do pacto de alienação fiduciária para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo irrelevante a ausência de registro do gravame perante o DETRAN ou a transferência formal da propriedade.
4. A exigência de registro do contrato no órgão de trânsito aplica-se apenas para eficácia contra terceiros, conforme o art. 66, §1o, do Decreto-Lei 911/69, não constituindo requisito essencial para o processamento da demanda entre as partes contratantes.
5. A jurisprudência do STJ e o entendimento majoritário deste Tribunal reafirmam que a ausência de registro do contrato em cartório ou perante a autoridade administrativa competente não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, desde que comprovados os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
6. O apelante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, ao apresentar o instrumento contratual de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora e o registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG).
IV. dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A ausência de registro do gravame perante a autarquia de trânsito ou de transferência formal da propriedade não constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, §1o; Código Civil, art. 1.368-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.854.169/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021; STJ, REsp 1.961.193, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/10/2021; STJ, REsp 2.041.373, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.